Tribunal: TJMT
Processo: 1028650-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028650-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), LUCIVANE ROSTIROLLA - CPF: 299.989.301-97 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (EMBARGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (EMBARGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028650-57.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIVANE ROSTIROLLA

EMBARGADA: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGADA

OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA POSTERIORMENTE COM EFEITOS
EX NUNC
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
AUSÊNCIA DE VICIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões, obscuridades e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LUCIVANE ROSTIROLLA
contra o acórdão de ID. 204919664 que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de Agravo de Instrumento nº 1028650-57.2023.8.11.0000, salvaguardando a decisão que:
“deferiu o benefício da justiça gratuita no cumprimento de sentença com efeitos ex nunc e condenou a agravante ao pagamento de multa e honorários no percentual de 10% sobre o valor do débito (art. 523 do CPC).”
e, não se manifestou quanto aos demais pontos suscitados.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 205942651), que o acordão incorreu em contradição, omissão e obscuridade, uma

vez que: (i) o art. 76 do CPC não se enquadra ao caso concreto, devendo a decisão embargada se pronunciar, expressamente, se a citação recebida pela advogada Suzidarly de Araújo Galvão e a contestação apresentada sem poderes na fase de conhecimento foram válidas; (ii) não se manifestou sobre qual foi o erro material contido na sentença em relação à justiça gratuita se em nenhum momento houve menção à apreciação do pedido por parte da agravante e, se o ID. 120127139 sequer pertence ao processo, (iii) omissão a respeito da exclusão dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, porque a mesma decisão concedeu a justiça gratuita e arbitrou honorários, não se confundindo com os honorários da fase de conhecimento; (iv) omissão quanto à exclusão da multa por embargos protelatórios.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria.

A parte embargada se manifestou no movimento de ID 207615682 pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
.

A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegue
incansavelmente
a ocorrência de vícios processuais, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo, apontando que:

“I) Justiça Gratuita – Deferimento Tácito

Quanto à alegação de que houve deferimento tácito do pedido de justiça gratuita para reformar a decisão de primeiro grau, devendo ser suspensa a exigência dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 98, § 3º, do CPC, tenho que a matéria foi exaustivamente elucidada pelas decisões de primeiro grau, não merecendo provimento.

[...]

Assim, indeferido o pedido de justiça gratuita na sentença de primeiro grau (ID. 122599361), e tratando-se de cumprimento da sentença que condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em dez por cento (10%) da causa, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade, ainda que tenha siso deferido posteriormente, com efeitos
ex nunc
(ID. 131841171).

Não há que se falar inclusive em exclusão da multa de 10% e pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, pela ausência de pagamento voluntário da condenação (art. 523 do CPC), ressalvada a concessão da benesse da gratuidade de justiça em Cumprimento de Sentença, com efeitos
ex nunc
(decisão ID. 131841171 dos autos principais).

II - Do Vício na Citação e Contestação (art. 525, § 1º, I, do CPC)

[...]

No que tange à regularização processual, tal fato por si só não tem o condão de anular os atos processuais, porque, de acordo com art. 76 do CPC: “
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”,
em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a irregularidade na representação processual é defeito sanável, pois se trata de nulidade relativa

Assim, não se identifica nenhum óbice na regularização da representação processual, tampouco qualquer prejuízo à agravante na defesa/contestação apresentada pela advogada Suzidarly Galvão, como quer fazer crer a agravante.”

Inclusive, não há que se falar em apresentação de contestação genérica, uma vez que a Contestação de ID. 120127134 dos autos principais, apresentada pela Dra. Suzidarly de Araújo Galvão fora muito bem específica e diligente ao presente caso, não havendo qualquer prejuízo à embargante.

Assim, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de
prequestionamento
, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados,
bem como se considerarmos que em 1º grau já foram interpostos 05 Recursos de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024